Tribunal: TJMT
Processo: 1018986-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018986-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EMILIA OLIVEIRA GOMES CARLONI - CPF: 817.508.891-53 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4777-53 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018986-33.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Emilia Oliveira Gomes

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE PORTABILIDADE PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. DESCONTOS REALIZADOS EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS ANTES DA CONCLUSÃO DA PORTABILIDADE. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS REALIZADOS PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. PRECEDENTE DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Em que pese as alegações recursais da Autora de que o Banco jamais poderia realizar o desconto que equivale a 46.8% do seu salário, esclareço que restou demonstrado que fora realizado empréstimos na conta corrente de titularidade da autora e em se tratando de descontos em conta corrente, não há que se falar em limitação de descontos em 30% dos rendimentos líquidos, já que
referida limitação se aplica tão somente aos casos de consignação em folha de pagamento
, o que não é o caso.

3. A respeito de desconto em conta para liquidação de empréstimos bancários, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente decidiu ao julgar o Recurso Especial no 1586910/ SP (2016/0047238-7) que não é válido o limite de 30% imposto aos bancos para débito na conta corrente de clientes que tomaram empréstimos e passaram a pagar as parcelas com descontos automáticos em contratos de crédito rotativos, bem como que a restrição de 30% prevista na Lei 10.820/2003 só se aplica às hipóteses de crédito consignado. Eis a Ementa do julgamento do referido Recurso Especial:

“
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ - REsp: 1586910 SP 2016/0047238-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)”.

4. Deste modo, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça retromencionado, no julgamento do Recurso Especial no 1586910/ SP (2016/0047238-7), é lícito o desconto de prestações de empréstimos contratados pelo consumidor na mesma conta corrente em que recebe seus proventos.

5. No tocante a afirmação de que os contratos de empréstimos não foram assinados pela reclamante, verifico que se trata de CDC (Credito Direto ao Consumidor), qual é realizado por meio Terminal de Atendimento ou Aplicativo do celular com o uso de senha pessoal, portanto, não há que falar em contrato contendo assinatura.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Compulsando os documentos juntados nos autos, constata-se que houve a efetivação do pedido de portabilidade para a agência destino em prazo razoável, não cabendo a alegação de demora excessiva ou desarrazoada, até pelo fato da existência de vários serviços contratados e ativos entre as partes como cartão de crédito, financiamentos, etc. No mais, observo que a constrição não se deu sobre verba salarial e sim sobre prêmio-saúde e que o desconto se restringiu a menos de 30% do seu salário propriamente dito, relativizando a argumentação de saldo estritamente alimentar ou de mínimo necessário à subsistência. Assim, tenho que a constrição se deu de forma legítima, uma vez que as obrigações assumidas pela Reclamante não foram cumpridas na forma anteriormente pactuada (débito em conta), corroborado à outros elementos que desconstituem a alegação inicial por meio de impugnação específica. Desta forma, se a pactuação existe e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora dos valores descontados, no que a requerida restringiu-se ao exercício regular de direito que lhe compete.”

7. Cabe esclarecer ainda que a portabilidade foi realizada em março de 2022, conforme informado nas razões recursais pela Autora, bem como que não restou demonstrado nestes autos provas quanto a falha na prestação de serviço do banco reclamado, assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023